Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão no julgado. O embargante alega omissão no acórdão recorrido ao argumento que não foram enfrentadas expressamente as teses do DF capazes de infirmar a conclusão do julgado e que expressamente versam sobre a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar e da exigência do trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de decisão na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 que suspendesse os efeitos do julgado em que se baseia o cumprimento individual de sentença, razão pela qual determinou o prosseguimento da execução.
5. A mera interposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do CPC, é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.404.796/SP) estabelece que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal.
7. A 2a Turma Cível analisou as questões suscitadas pelo embargante e concluiu que ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória (CPC, art. 969).
2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria para fins recursais (CPC, art. 1.025).
3. Não há vício no acórdão que decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sem abordar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/03/2014, DJe 09/04/2014.